Tribunal: TJSP
Processo: 2185687-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Impugnação de crédito em recuperação judicial. Decisão de improcedência, reconhecendo-se o crédito como quirografário. Agravo de instrumento do banco credor, pela extraconcursalidade, assim como, subsidiariamente, pelo afastamento da condenação a pagamento de honorários advocatícios.

Cédula de crédito bancário garantida por duplicatas. Ausência de apresentação de borderôs, ou de qualquer

Ementa:
Impugnação de crédito em recuperação judicial. Decisão de improcedência, reconhecendo-se o crédito como quirografário. Agravo de instrumento do banco credor, pela extraconcursalidade, assim como, subsidiariamente, pelo afastamento da condenação a pagamento de honorários advocatícios.

Cédula de crédito bancário garantida por duplicatas. Ausência de apresentação de borderôs, ou de qualquer relação descrevendo e identificando tais duplicatas, não ficando claro nem mesmo se foram efetivamente emitidas. Necessidade de individualização (especialização) dos créditos alienados, nos termos do art. 66-B, "caput", e § 4o, da Lei no 4.728/1965. Não preenchimento dos requisitos do art. 1.362, IV, do Código Civil (art. 1.362, IV) e do art. 18, IV, da Lei no 9.514/1997. Crédito que não pode, assim, ser considerado extraconcursal. Julgados das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal.

Honorários advocatícios. Impositiva condenação do impugnante ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da recuperanda, diante da litigiosidade instaurada no incidente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal.

Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento desprovido.